Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-97.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001304-97.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), GILDEMAR LIRA NAZARIO - CPF: 103.596.131-87 (EMBARGADO), MARIA LUCIA MIRANDA LIRA - CPF: 424.391.671-34 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE – ASTREINTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA, MAS COM RAZOABILIDADE– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento Agravo de Instrumento de decisão que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo agravado.

O embargante alega que há contradição no acórdão quando afirma que a multa tem caráter coercitivo, mas a majora para um valor desarrazoado, “
ultrapassando a natureza coercitiva”,
caracterizando enriquecimento ilícito.

Argui que o aresto é omisso em relação a analise de premissas jurisprudenciais de outros Tribunais.

Prequestiona o art. 537, §1º, II e art. 8º, do CPC, arts. 1.014 e 1.022, parágrafo único I e II do CPC; artigo 5º da Constituição Federal, incisos XXXV, LV, artigo 105, III, alínea a, também da carta magna, no que tange ao o descumprimento da determinação do Superior Tribunal de Justiça, bem como na divergência de entendimento das jurisprudências citadas.

Pede que sejam esclarecidos os pontos indicados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o aresto é omisso e contraditório uma vez que teria fixado multa de caráter coercitivo as de valor exacerbado que caracteriza enriquecimento ilícito e, omisso porque deixou de analisar jurisprudência de outros tribunais.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelos embargantes. Confira-se:

“
A multa diária não faz coisa julgada material, portanto pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva (artigo 537, § 1º, do CPC).

Desse modo, ao contrário do que afirmam os agravantes, é permitido alterá-la de forma retroativa, e sua natureza não é punitiva, mas, sim, coercitiva, destinada especialmente a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer.

Essa finalidade não foi alcançada nestes autos, mesmo com a majoração de R$500,00 para R$2.000,00 diários.

De fato, não se justifica a insistência do agravado em não atender ao comando judicial.

Sobre a matéria, o STJ já consignou que “O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional” (REsp. 1819069 SC 2019/0053004-9, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 29-5-2020).

No caso concreto é preciso ponderar essa inaceitável renitência e a vedação de enriquecimento imotivado da outra parte.

E mais, tem de ser considerado que os agravantes não se insurgiram contra os termos inicial e final estipulados pelo Juízo de origem – R$500,00 diários de 24-1-2018 até 17-1-2020, e R$2.000,00 de 18-1-2020 até 14-2-2020.

Logo, não foram 828, e, sim, 751 dias de indevida relutância da instituição financeira. Assim, o débito é de R$417.500,00 mais a correção monetária.

Essa quantia realmente ultrapassa a obrigação principal (R$350.000,00).

(...)

Contudo, a redução de 90% sobre a astreinte é drástica e pode levar o agravado a reincidir na conduta ilícita.

Por conseguinte, é razoável e proporcional a minoração em no máximo 50%.

A parcial procedência da Impugnação ao Cumprimento de Sentença legitima suficientemente a condenação dos agravantes ao pagamento dos honorários dos advogados da instituição financeira.

A importância atingida pela multa diária não pode servir de base de cálculo para a incidência de juros moratórios (o que acarretaria bis in idem) nem para os honorários sucumbenciais devidos por alguma das partes tanto na fase de conhecimento como na fase de execução da sentença.

Posto isso, deve ser afastada a condenação dos

agravantes à verba honoraria de 10% sobre o excesso de execução da multa.

(...)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para reduzir o valor a que chegou a astreinte, de 90% para 50%, bem como afastar o excesso de execução da multa diária da base de cálculo da verba honorária devida pelos agravantes ao advogado do agravado.”

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024